Tribunal: TRF3
Processo: 6189904-24.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
656/907)

6189904-24.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6189904-24.2019.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ATAIDES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE BARUSSI CANTERO - SP161854-N

ADVOGADO do(a) APELADO: VIRGINIA LONGO DELDUQUE TEIXEIRA - SP197993-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividade exercida em condições especiais e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença reconheceu períodos de tempo especial e concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (11/12/2017).

O O acórdão proferido por esta 9a Turma deu parcial provimento ao recurso da autarquia para fixar o termo inicial do benefício em 19/05/2019, mediante reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER).

Interposto recurso especial pelo INSS, os autos retornaram à Turma por determinação da Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual juízo de retratação em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 995.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para concessão do benefício previdenciário; (ii) saber se a reafirmação da DER configura julgamento extra petita ou ausência de interesse de agir; e (iii) saber quais são os critérios de incidência de juros de mora e honorários advocatícios na hipótese de concessão do benefício mediante reafirmação da DER.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.727.063/SP, no 1.727.064/SP e no 1.727.069/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 995), firmou tese no sentido da possibilidade de reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, inclusive entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, observada a causa de pedir.

A concessão de benefício mediante reafirmação da DER não caracteriza julgamento extra petita nem falta de interesse de agir, uma vez demonstrado o prévio requerimento administrativo.

No caso concreto, mantém-se a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER, uma vez que o segurado implementou os requisitos necessários em momento posterior ao requerimento administrativo e no curso do processo judicial, nos termos do Tema 995 do STJ.

Conforme esclarecido pelo STJ no julgamento dos embargos de declaração no Tema 995, os juros de mora somente são devidos caso o INSS não implante o benefício no prazo de 45 dias após a determinação judicial, restando afastada a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação. Apelação do INSS parcialmente provida para ajustar os critérios relativos aos juros de mora e afastar a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. É possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício previdenciário, no curso do processo judicial, nos termos do Tema 995 do STJ. 2. A reafirmação da DER não configura julgamento extra petita nem afasta o interesse de agir. 3. Na hipótese de concessão de benefício mediante reafirmação da DER, os juros de mora somente incidem caso o INSS não implante o benefício no prazo de 45 dias após a determinação judicial. 4. Não há condenação em honorários advocatícios quando o benefício é concedido mediante reafirmação da DER.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493, 933 e 1.040, II; CC, art. 406; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.10.2019; STJ, EDcl no REsp no 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 19.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6189904-24.2019.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE BARUSSI CANTERO - SP161854-N

ADVOGADO do(a) APELADO: VIRGINIA LONGO DELDUQUE TEIXEIRA - SP197993-N

APELADO: ATAIDES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividade exercida em condições especiais e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS interpôs recurso de apelação, contra a sentença que reconheceu períodos de tempo especial e concedeu à parte autora aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (11/12/2017).

Em sessão de julgamento colegiado esta 9a Turma decidiu dar parcial provimento à apelação da Autarquia Federal, para fixar o termo inicial do benefício em 19/05/2019, mediante reafirmação da DER.

Inconformado, o Instituto Previdenciário Interpôs recurso especial, arguindo o julgamento extra petita, a falta de interesse de agir e a impossibilidade de reafirmação da DER. Subsidiariamente, requer a exclusão de condenação em juros de mora e honorários de advogado.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o art. 1.040, II do CPC, os autos retornaram a esta Turma para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP n. 1.727.063/SP, do RESP n. 1.727.064/SPe do RESP n. 1.727.069/SP (Tema 995).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

cm

VOTO

Passo a reapreciar a controvérsia vertida nestes autos, a teor do previsto no artigo 543-C, §7o, II, do CPC:

"Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo.

(...)

§ 7o Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem:

(...)

II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça."

Por sua vez, a decisão proferida pela E. Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos a esta Turma Julgadora, assim assentando:

“Trata-se de recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal.

Decido. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP n. 1.727.063/SP, do RESP n. 1.727.064/SP, e do RESP n. 1.727.069/SP, todos submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema n. 995/STJ), estabeleceu tese jurídica de eficácia vinculante de seguinte teor: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. Transcrevo, para melhor compreensão, a ementa dos precedentes, transitados em julgado em 29.10.2020:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). (...)

1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir.

2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual.

3. A reafirmação da DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício previdenciário.

4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

(...)

(REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 02/12/2019)

(REsp 1727064/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 02/12/2019)

(REsp 1727069/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 02/12/2019) (grifos acrescidos)

É oportuno consignar, ainda, que na sessão de julgamento de 19.05.2020, foram apreciados embargos declaratórios interpostos pelo INSS em face dos acórdãos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, nos recursos especiais vinculados ao Tema n. 995/STJ. No julgamento dos embargos declaratórios, especificamente quanto ao termo inicial dos juros moratórios e sucumbência, em caso de concessão de benefício por meio da reafirmação da DER, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou em termos de esclarecimento do alcance da tese vinculante:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo segurado do INSS, em que aponta obscuridade quanto ao momento processual oportuno em que se realizará a reafirmação da data de entrada do requerimento.

2. A tese delimitada como representativa da controvérsia é a seguinte:

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. A reafirmação da DER é dada às instâncias ordinárias, vale dizer, primeiro e segundo graus de jurisdição.

4. Omissão quanto ao ônus da sucumbência não há, posto que foi definido que haverá sucumbência se o INSS opuser-se ao pedido de reconhecimento de fato novo, hipótese em que os honorários de advogado terão como base de cálculo o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação, computando-se o benefício previdenciário a partir da data fixada na decisão que entregou a prestação jurisdicional.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/05/2020, DJe 21/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após reafirmada a data de entrada do requerimento.

2. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos.

4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento.

5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor.

6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.

(EDcl no REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/05/2020, DJe 21/05/2020)

O acórdão recorrido aparenta colidir com a tese jurídica estabelecida pela Corte Superior de Justiça.

Em face do exposto, nos termos do art. 1040, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Turma Julgadora, para fins de verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie.

Após, retornem-se os autos conclusos, nos termos do art. 22, II, do Regimento Interno desta Corte.

Int.”

Passo a reapreciar as alegações trazidas pelo INSS atinentes à falta de interesse de agir, reafirmação da DER, juros de mora e honorários de advogado.

Inicialmente, a concessão do benefício mediante reafirmação da DER não caracteriza julgamento extra petita nem falta de interesse de agir, uma vez demonstrado o prévio requerimento administrativo.

No caso em tela, deve ser mantido o deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição com reafirmação daDER, uma vez que o segurado implementou os requisitos necessários em momento posterior ao requerimento administrativo e no curso do processo judicial, nos termos do Tema 995 do STJ.

Contudo, os consectários questionados devem ser assim fixados:

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

Neste ponto, insta ressaltar que, nos termos do julgado do C. STJ (REsp 1940111/RS), em que acolheu os embargos de declaração opostos pelo INSS, apenas 45 (quarenta e cinco) dias, contados da publicação da decisão que determinar a implantação do benefício, após o INSS não efetivar tal medida é que se deve ter início a incidência dos juros de mora, na forma acima disposta.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Da mesma forma, com base no EDcl nos EDcl no REsp 1727063/SP do C. STJ, inviável a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, trata-se de hipótese de retratação para adequação ao referido decisum.

Ante o exposto, em juízo deretratação positivo, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, dou parcial provimento à apelação do INSS para determinar a incidência dos juros de mora e para afastar a condenação do INSS ao pagamento da verba honorária, conforme fundamentado.

Determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividade exercida em condições especiais e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença reconheceu períodos de tempo especial e concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (11/12/2017).

O O acórdão proferido por esta 9a Turma deu parcial provimento ao recurso da autarquia para fixar o termo inicial do benefício em 19/05/2019, mediante reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER).

Interposto recurso especial pelo INSS, os autos retornaram à Turma por determinação da Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual juízo de retratação em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 995.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para concessão do benefício previdenciário; (ii) saber se a reafirmação da DER configura julgamento extra petita ou ausência de interesse de agir; e (iii) saber quais são os critérios de incidência de juros de mora e honorários advocatícios na hipótese de concessão do benefício mediante reafirmação da DER.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.727.063/SP, no 1.727.064/SP e no 1.727.069/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 995), firmou tese no sentido da possibilidade de reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, inclusive entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, observada a causa de pedir.

A concessão de benefício mediante reafirmação da DER não caracteriza julgamento extra petita nem falta de interesse de agir, uma vez demonstrado o prévio requerimento administrativo.

No caso concreto, mantém-se a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER, uma vez que o segurado implementou os requisitos necessários em momento posterior ao requerimento administrativo e no curso do processo judicial, nos termos do Tema 995 do STJ.

Conforme esclarecido pelo STJ no julgamento dos embargos de declaração no Tema 995, os juros de mora somente são devidos caso o INSS não implante o benefício no prazo de 45 dias após a determinação judicial, restando afastada a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação. Apelação do INSS parcialmente provida para ajustar os critérios relativos aos juros de mora e afastar a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. É possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício previdenciário, no curso do processo judicial, nos termos do Tema 995 do STJ. 2. A reafirmação da DER não configura julgamento extra petita nem afasta o interesse de agir. 3. Na hipótese de concessão de benefício mediante reafirmação da DER, os juros de mora somente incidem caso o INSS não implante o benefício no prazo de 45 dias após a determinação judicial. 4. Não há condenação em honorários advocatícios quando o benefício é concedido mediante reafirmação da DER.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493, 933 e 1.040, II; CC, art. 406; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.10.2019; STJ, EDcl no REsp no 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 19.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juí­zo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão